Tribunal: TCU
Processo: 012.540/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1749/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 17/2022, a cargo do Ministério Público Federal, com vistas à contratação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, diurna e noturna, a serem executados de forma contínua, com cessão de mão de obra e de todos os equipamentos necessários, com objeto adjudicado pelo valor de R$ 13.169.676,40; Considerando que a representante noticia, em suma, a existência de suposta ilegalidade no inciso "c" do subitem 3.5.2.1 do edital condutor do Pregão Eletrônico 17/2022, referente à exigência de escolaridade correspondente ou superior ao ensino médio completo para vigilantes, em afronta às disposições contidas na Lei 7.102/1983, bem como na Portaria DPF 3.233/2021, do Departamento de Polícia Federal, onde o requisito é ter instrução correspondente à quarta série do ensino fundamental; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 12 e 13, dos quais constam as seguintes conclusões: i) o art. 16 da Lei 7.102/1983 estabelece um requisito mínimo de instrução para o exercício da profissão de vigilante, não vedando expressamente a contratação de profissionais detentores de nível de escolaridade superior ao da quarta série do ensino fundamental; ii) o mencionado normativo, de um modo geral, dispõe sobre a segurança para estabelecimentos financeiros, estabelecendo normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, não trazendo quaisquer regramentos específicos a respeito da contratação de vigilantes no âmbito da administração pública federal; e iii) a exigência quanto à escolaridade dos profissionais vigilantes restou devidamente fundamentada e não impactou na competitividade do certame, do qual participaram 15 licitante. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente denúncia improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção d) informar ao Ministério Público Federal e à denunciante a prolação do presente Acórdão; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 012.540/2022-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Allan Rodrigo Araujo de Abrantes (62.376/OAB-DF) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.